Tribunal: TJES
Processo: 5007791-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007791-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA RODRIGUES SALGADO DE SOUZA CUNHA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007791-54.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RECORRIDO(A):
ALESSANDRA RODRIGUES SALGADO DE SOUZA CUNHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio
, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito da recorrente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso interposto no ID. 16866263 é a medida que se impõe.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL DE PROGRAMA DE DILUIÇÃO (DIS). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$1.281,00 (mil duzentos e oitenta e um reais), determinando a baixa definitiva de qualquer negativação a ele vinculada e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança, afirmando que a autora aderiu ao programa "DIS - Diluição Solidária" e estava ciente das regras de vencimento antecipado em caso de trancamento. Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5.

Como destacado acima, a relação é consumerista, logo, incide a responsabilidade objetiva da ré por defeitos na prestação do serviço, incluindo a falha no dever de informação (art. 14, CDC).

6.

A controvérsia central consiste em verificar a legitimidade do débito de R$1.281,00 (mil, duzentos e oitenta e um reais), imputado à autora a título de saldo remanescente do programa "Diluição Solidária" (DIS) após seu pedido de trancamento de matrícula.

7.

Conforme acertadamente fundamentado pelo Juízo de origem, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC) que a consumidora foi prévia e adequadamente informada sobre a cláusula de vencimento antecipado do saldo diluído em caso de trancamento.

8.

O programa DIS, que dilui parte das primeiras mensalidades para pagamento futuro, cria uma obrigação financeira postergada. A cláusula que impõe o vencimento antecipado de todo o saldo diluído em caso de trancamento de matrícula é uma cláusula limitativa e restritiva, que onera substancialmente o direito do consumidor de suspender ou rescindir o contrato.

9.

Tratando-se de contrato de adesão, a referida cláusula, por configurar clara limitação ao direito do consumidor, deveria ter sido redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC. A recorrente falha em demonstrar o cumprimento deste requisito legal. A mera alegação de um "Termo de Aceite" genérico, sem a prova do destaque da cláusula de vencimento antecipado, não é suficiente para suprir a falha no dever de informação (Art. 6º, III, CDC). A ausência de prova da ciência inequívoca da consumidora acarreta a ineficácia de tal disposição, tornando a cobrança do débito de R$1.281,00 inexigível.

10.

Sendo o débito inexigível, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, baseada em dívida cuja origem lícita não foi demonstrada, configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido e independente da prova do prejuízo.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto no ID. 16866262 e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto no ID. 16866263, em razão da preclusão consumativa.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)